Tribunal: STF
Processo: ARE 1264361
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 16):
    “Ação civil pública - Servidores públicos aposentados- Continuação no cargo, recebendo aposentadoria e também remuneração. Cessação da estabilidade, a partir da aposentação Determinação de revisão dos contratos dos servidores aposentados, decidindo-se, motivadamente, quais serão rescindidos e mantidos. Possibilidade de instituição de programa de demissão voluntária compatível com a preservação do interesse público. Recurso improvido”. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, da CF.
    Sustenta-se, em suma, desrespeito ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 1.721, “que reconheceu a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da CLT” e no RE 655.283-RG (eDOC 12, p. 32), pleiteando-se o sobrestamento do feito até a decisão do mencionado paradigma (eDOC 12, p. 34). 
    Além disso, alega-se, em preliminar, que o Tribunal de origem é incompetente para julgar a causa, argumentado-se o seguinte (eDOC 12, p. 34-35):
    “Primeiramente urge destacar que o Município de Araraquara possui em seus quadros alguns poucos servidores públicos contratados sob o regime estatutário e, em maioria, empregados públicos contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
    Assim, o v. acórdão combatido terá aplicação apenas em relação aos empregados públicos - frise-se, regidos pela CLT - porque em relação aos servidores públicos estatutários a discussão é desnecessária. 
    Realmente, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Araraquara - Lei 1.939/72 - prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo. 
    Nesse contexto, a presente Ação Civil Pública tem por finalidade fazer cessar a estabilidade do servidor público após sua aposentação, bem como obrigar a municipalidade a revisar a selecionar, motivadamente, quais contratos de trabalho firmados com servidores aposentados devem ser rescindidos. Além disso, alternativamente faculta seja instituído programa de demissão voluntária. (grifo do original) 
    Todas as situações acima citadas decorrem da relação de trabalho entre o Município de Araraquara e empregados públicos contratados sob o regime da CLT, matéria de competência absoluta da Justiça do Trabalho, por força do artigo 114 da Constituição Federal: 
    (...)
    Além disso, a alegada "estabilidade" não decorre de regras estatutárias, mas de decisão deste E. Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade dos parágrafos 10 e 20 do artigo 453 da CLT e, portanto, a aposentadoria não pode ser considerada causa de extinção do contrato de trabalho.  Discute-se no presente feito, portanto, unicamente a manutenção do contrato de trabalho dos empregados públicos - contratados sob o regime da CLT - sem qualquer respaldo ou reflexo no regime estatutário”. 
    No mérito, afirma-se que “diferentemente do alegado pelo membro do parquet não há que se falar em impropriedade na estabilidade conferida aos empregados públicos regidos pela CLT” e que “tal estabilidade decorre de súmula 390 do C. Tribunal Superior do Trabalho” (eDOC 12, p. 38). 
    Conclui-se, portanto, que “não se sustenta, portanto, a alegação de lesão ao erário e, muito menos, a de ineficiência do serviço público” (...) e que também não se verifica omissão do Administrador “visto que a Administração Municipal tem agido em conformidade com o entendimento esposado pela Justiça do Trabalho através de jurisprudência, súmula e, inclusive, na apreciação de casos envolvendo a extinção do contrato de trabalho de empregados públicos do Município de Araraquara”.  (eDOC 13, p. 3). 
    Alternativamente, postula-se, caso mantida a sentença, que seja excluída a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, considerando que esta é cabível quando há rescisão imotivada do contrato de trabalho. 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a alegada afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 14, p. 2, p. 14-15).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    No que tange à preliminar de incompetência do Juízo a quo para decidir a demanda, destaco da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, os seguintes trechos (eDOC 4, p. 3-5):
    “Afasto a preliminar de incompetência da Justiça Comum.  A competência para o julgamento da causa se define em razão da natureza jurídica da questão controvertida, demarcada pelo pedido e pela causa de pedir. 
    In casu, o autor busca declaração judicial que traduza na certeza de ausência de estabilidade para os servidores do Município que se aposentam e que continuam na atividade. Busca, assim, fazer cessar a aplicação de direitos que são próprios dos servidores estatutários que estão na ativa e que não aposentaram, aos servidores aposentados. 
    Como se sabe, a Justiça do Trabalho guarda competência para análise de questões relacionadas com o vínculo contratual, sendo da competência da Justiça Comum a análise de questões relacionadas com o vínculo estatutário e suas prerrogativas. 
    Pelo que se tem dos autos, o Município tem aplicado aos servidores aposentados que continuam ativos, regras próprias do regime jurídico estatutário, situação esta que, segundo o autor, não deve prevalecer. 
    Nesta senda, considerando que a discussão tem como pano de fundo questões relacionadas com o regime jurídico estatutário, não resta dúvida quanto à competência da Justiça Comum para conhecer da lide, ainda que parte dos servidores tenha sido contratada sob a égide da CLT. 
    E ainda que se possa afirmar que também há na lide questões laborais em debate, a presença deste regime híbrido instituído pelo Administrador leva à Justiça Comum o mérito da causa. 
    Nesse sentido já decidiu o STJ, verbis:
    (...).
    Assim também já decidiu o STF, conforme precedente lançado pelo autor, verbis: 
    ‘INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico -estatutária. (ADI 3395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2006)’. 
    E não se está aqui a falar em direitos oriundos do contrato de trabalho (como salário, décimo terceiro, horas extras e questões afins), mas, sim, de aplicação ou não de regras do regime estatutário aos servidores aposentados que continuam em atividade. A discussão, pois, apresenta cunho jurídico -administrativo e não laboral. (grifei).
    (....)
    Destarte, reconheço a competência da Justiça Comum para julgar a lide”. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou o seguinte (eDOC 12, p. 19-20): 
    “A Justiça Comum é a competente para a apreciação da demanda, haja vista que se discutem questões relativas ao regime jurídico estatutário e às suas prerrogativas. 
    No caso, discute-se a instituição de regime híbrido pelo Administrador Público, o que indica que a Justiça Comum é quem deve apreciar e julgar a causa. 
    Nesse sentido, os precedentes juntados na decisão de primeiro grau.
    (...)
    Também não se pode acolher a alegação de que se aplica ao caso o reconhecimento, por parte do Supremo, da inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 453 da CLT.  A decisão do STF diz respeito somente à CLT (aos contratos de trabalho firmados, através de contratos de natureza privada), não havendo como conferir estabilidade ao servidor público que se aposentou espontaneamente, pois a norma de regência municipal nada fala a respeito. 
    Para os servidores públicos, há de se observar um outro viés jurídico, no sentido de que a aposentadoria voluntária leva à vacância do cargo, que exige a realização de concurso público para ser provido, não podendo ser criado outro meio de acesso. Não pode o Município readmitir o servidor aposentado de forma automática, garantindo ao mesmo propriedade do cargo que ocupa. (grifei)
    Veio comprovado nos autos que há servidores aposentados, com mais de 75 anos, que continuam ocupando o cargo (fls. 32). E que há mais de 800 servidores aposentados que voltaram aos cargos (fls. 117), gerando encargos ao erário, fato que sequer era conhecido pelo RH (fls. 111). Como bem entendeu a sentença, tendo o servidor requerido e obtido a aposentadoria, não pode continuar a prestar serviços ao Estado, seja como celetista ou estatutário, pois o cargo ficou vago, e, para que reingressasse no serviço, deveria fazê-lo através de concurso público. Com a aposentadoria cessa o vínculo laboral que prende o servidor ou o empregado, devendo ser interrompido o pagamento da remuneração do cargo antes ocupado. 
    Embora exista a faculdade de o Administrador possibilitar que o servidor aposentado continue a prestar serviço para o mesmo órgão ou entidade, deve ele observar os princípios constitucionais, assim como a saúde financeira do órgão público. 
    A garantia de readmissão com estabilidade gera verdadeiro problema econômico ao erário, pois não seria possível o rompimento do vínculo empregatício, mesmo que a situação financeira do Município assim recomendasse. 
    Portanto, não se pode acolher a interpretação jurídica dada pelo Município. Servidor público, quando se aposenta, não tem direito automático à readmissão. E ainda, não há estabilidade para o servidor público aposentado que continua em atividade”. 
    Neste contexto, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a causa em consonância com a orientação desta Corte sobre o tema. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROFESSORA MUNICIPAL CONTRATADA SOB O REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.770/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte tida por descumprida torna inviável o manejo da reclamação. 2. No julgamento da ADI 1.770/DF esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. 3. In casu, a fundamentação utilizada pela autoridade reclamada para determinar a reintegração da autora da reclamação trabalhista não está relacionada com o disposto no art. 453, § 1º, da CLT, mas sim com a disposição insculpida no § 10 do art. 37 da Carta Magna. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.337-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.03.2015).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR COM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Precedentes. 2. A discussão acerca do prazo prescricional, pautada no Decreto nº 20.910/1932, está restrita à análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (ARE 904.223-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifei) (Rcl 40404-AgR,Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 08.07.2020). 
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (Rcl 36.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.09.2020). 
    Confiram-se, ainda, a respeito da discussão dos autos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (grifei). (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (grifei) (RE 1.221.999-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020). 
    Com efeito, ressalvo que, segundo a legislação municipal, a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 
    Neste ponto, enfatizou a Min. Cármen Lúcia, em recente julgamento (Sessão Virtual de 16.06.2020), no voto condutor do acórdão proferido no RE 1.258.491-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, DJe 26.06.2020:
    “Este Supremo Tribunal assentou que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo:
     (...).
    No entanto, a discussão posta neste processo é diversa, pois o agravante pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. (grifei)
    O Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:
     (...) 
    Assim, como assentado na decisão agravada, a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    (...)”
    Confira-se, ainda, a respeito, outro julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (grifei) (ARE 1.244.823-AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 
    Constato que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, também de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (grifei). 
    Ademais, inaplicável, ao caso, o que decidido no RE-RG 655.283, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 02.05.2013 (Tema 606, 1ª parte). Em referido paradigma, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral nos casos em que se discute a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 
    Verifica-se que, na hipótese em análise, o acórdão recorrido decidiu controvérsia diversa à ora em exame, ao concluir, nos autos de ação civil pública, quanto à “discussão acerca da continuidade ou não da interpretação dada pelo Administrador no tocante aos direitos aplicados aos servidores públicos que se aposentam, mas continuam na ativa” (eDOC 12, p. 20) e possibilidade de “se iniciar a revisão dos contratos de trabalho em vigor, nos quais figurem servidores aposentados, de modo a se decidir, motivadamente, quais os contratos que atendem ao interesse público (analisando-se a questão financeira) e que, portanto, devem ser mantidos”(eDOC 12, p. 23-24).
    Assim, não merece acolhimento o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do RE-RG 655.283 (Tema 606) da sistemática da repercussão geral. 
    Por fim, quanto ao argumento da parte Recorrente de que não há, no caso, lesão ao erário e de que é aplicável, ao caso, a Súmula 390 do TST, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou as matérias à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 1.939/72 e Lei Complementar Municipal 02/92) e dos fatos e provas dos autos. É o que se depreende dos seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 12, p. 20-21). 
    “A ação foi julgada procedente (fls. 232) pelo juiz João Baptista Galhardo Júnior, para declarar a cessação da estabilidade do servidor público municipal da Administração direta e indireta do Município de Araraquara, a partir do ato de aposentação, e determinar que o Município inicie, no prazo de 30 dias, a contar da intimação, a revisão dos contratos de trabalho em vigor, em que figurem servidores aposentados, decidindo, motivadamente, quais os contratos que deverão ser rescindidos, concluindo a revisão, no prazo de 90 dias, observando os direitos rescisórios dos servidores, inclusive aviso prévio e pagamento de 40% do saldo do FGTS, podendo instituir programa de demissão voluntária, compatível com a preservação do interesse público, sendo que, para o caso de descumprimento da determinação, será fixada multa diária na fase de cumprimento de sentença. 
    (....)
    Não se trata de pedido de ressarcimento ao erário, mas sim de discussão acerca da continuidade ou não da interpretação dada pelo Administrador no tocante aos direitos aplicados aos servidores públicos que se aposentam, mas continuam na ativa. 
    Portanto, a lei é clara ao dispor que se o servidor atingir os requisitos da aposentadoria voluntária, mas quiser continuar trabalhando na função (não se aposentando, portanto), terá direito a receber o abono de permanência. 
    A contrário senso, se requerer a aposentadoria, cessa o vínculo jurídico existente entre ele e a Administração, não se podendo falar em estabilidade do servidor aposentado. 
    A LCM nº 02/92 criou o regime jurídico único, passando para a condição de celetista os servidores da administração direta, indireta e fundacional. Entretanto, a mesma lei manteve os servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 1939/72), no mesmo regime (estatutário). Ainda, a LCM nº 02/92, assegurou aos estatutários o direito à promoção até o último funcionário pertencente à respectiva carreira alcançar o cargo máximo da mesma. 
    Referida lei, entretanto, não assegurou aos servidores aposentados, o direito à permanência na função até a aposentadoria, com estabilidade estatutária, uma vez que não tratou dos aposentados. Diferentemente do que alega o Município, o Estatuto dos Funcionários Públicos estabelece que a aposentadoria é causa de vacância do cargo. Se assim é, a aposentadoria provoca a saída do cargo, que fica vago, devendo ser preenchido por outro servidor público”. (grifei).
    Desse modo, no ponto, aplicam-se os óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, § 10, E 41, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.210.773-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2012). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO (CELETISTA OU ESTATUTÁRIO). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.933-AgR, Rel. MIn. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.2.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CONTRATADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO NULO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 909.773-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.05.2015). 
    Ademais, no que tange ao pedido alternativo, conforme verificado, a Corte a quo não determinou de imediato a incidência da multa de 40% sobre o saldo do FGTS, mas apenas assentou que deveriam, quando da revisão dos contratos dos servidores, serem observados os direitos rescisórios dos servidores pelo Município ora Recorrente. 
    De modo, que não há que se falar em exclusão da referida multa neste momento processual. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente